Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-37.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001264-37.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (ASSISTENTE), JANAINA RODRIGUES SAVOINE - CPF: 027.912.431-78 (ASSISTENTE), FABIANO JORRA POQUIVIQUI - CPF: 733.490.201-78 (ASSISTENTE), JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 220.796.948-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. falsidade ideológica. configurada. continuidade delitiva. reconhecida. dosimetria da pena. readequação da pena. regime inicial de cumprimento. recurso parcialmente provido e recurso defensivo não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o réu pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. O Ministério Público requereu: (i) valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) reconhecimento da continuidade delitiva; e (iii) fixação do regime inicial fechado. A defesa, por sua vez, pleiteou: (i) afastamento da valoração negativa das consequências do crime e (ii) fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa das consequências, E circunstâncias, do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) determinar se é adequado o regime inicial fechado, ou aberto, para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime não se justifica, pois os argumentos utilizados pelo Ministério Público dizem respeito às consequências do crime, já valoradas negativamente na sentença, sendo vedado o
bis in idem
.
4. As circunstâncias do crime referem-se ao modo e aos meios da prática delituosa, enquanto as consequências envolvem os efeitos do delito. No caso, apenas as consequências foram demonstradas concretamente.

5. Está configurada a continuidade delitiva, pois os quatro atos de falsidade ideológica ocorreram em curto lapso temporal, no mesmo local e com idêntico modus operandi, revelando liame subjetivo e elementos objetivos comuns entre as infrações.

6. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, que possui antecedentes penais negativos e reincidência específica, o que afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ.

7. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois o réu, ao forjar assinaturas, possibilitou o indevido abatimento de pena de outro detento, o que afeta a credibilidade dos registros prisionais e a execução penal.

8. A pena-base foi readequada, fixada em 2 anos e 19 dias-multa, com aumento de 1/4 pela continuidade delitiva, totalizando
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando a conduta do agente produz efeitos que extrapolam os previstos pelo tipo penal. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a ocorrência de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, com liame subjetivo entre as condutas. 3. A imposição do regime inicial fechado é legítima quando o réu é multirreincidente, possui antecedentes criminais negativos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, caput, e 33, §§ 2o e 3o; STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2037267/RO, DJe 13/09/2022; STF, HC 139717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/05/2017; STJ, HC 557.198/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa do acusado
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 1001264-37.2020.8.11.0039, que o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a (i) exasperação das “circunstâncias do crime”, o (ii) reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente elevação da pena e (iii) fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, em virtude da reincidência do réu e dos maus antecedentes (id. 265502369).

Nas suas razões recursais, a defesa pleiteou o (i) afastamento da valoração negativa das “consequências do crime”, com a consequente redução da pena-base e (ii) fixação do regime inicial aberto (id. 265502379).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 265502381).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 265502377).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 267898277).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025